Tribunal: TJPA
Processo: 0802071-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802071-43.2021.8.14.0000
PACIENTE: HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA. FISHING EXPEDITION. NÃO CONFIGURADA. OS RELATÓRIOS GERADOS PELA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA VEICULAVAM SOMENTE OS DADOS QUE JÁ CONSTAM NO REPOSITÓRIO DE INFORMAÇÕES DO COAF. COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES “SUSPEITAS”. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus para o reconhecimento de prova ilícita, impetrado com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da CF e 647 do CPP, em favor de HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, contra ato do Juiz da 1ª Vara Penal de Inquérito Policiais de Belém-Pa que negou requerimento da defesa para declaração de ilicitude de elementos de informação colhidos através do COAF em desfavor da paciente nos autos de busca e apreensão nº 0013989-09.2019.8.14.0401.

Alega o impetrante que a paciente é diretora da empresa CERPA – Cervejaria Paraense S/A, investigada desde 10/06/2019 pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, §1º, da Lei 9.613/98 (
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal)
.

Aponta que:

“O Delegado de Polícia, ao representar pelo deferimento de medida cautelar de busca e apreensão, anexou, para fundamentar sua representação, dois relatórios do COAF, quais sejam: RIF/COAF nº 42864.131.6590.8821 (DOC. 04) e RIF/COAF nº 42995.131.6590.8821. Contudo, após o requerimento desta defesa, a autoridade policial anexou aos autos os pedidos de compartilhamento de informações realizados junto ao COAF através do SEIC (Sistema Eletrônico de Informações), os quais demonstram um pedido totalmente genérico de pesquisa com datas completamente espaças (início 01.01.2013 e final 31.05.2019), apenas informando o nome da pessoa jurídica Cerpa Cervejaria Paraense S/A, o número do inquérito e um possível crime de sonegação fiscal no montante de 600 milhões de reais.”

Aduz que: “Diante de tamanhas ilegalidades - por não haver delimitação sobre os motivos pelos quais ocorreu o pedido de compartilhamento, quais seus fundamentos, quais operações atípicas buscavam investigar e quais as pessoas investigadas que possivelmente realizaram ou receberam dinheiro de origem supostamente ilícita - esta defesa postulou ao Juízo da Vara de Inquéritos da Capital o reconhecimento da alegada prova ilícita, contudo, o magistrado de 1º grau, rejeitou tal pleito, declarando a licitude dos mesmos”

Ao final pleiteia o acolhimento para que seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DECLARAÇÃO DE ILICITUDE dos Relatórios de Inteligência Financeira nº 42864.131.6590.8821 e nº 42995.131.6590.8821 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), haja vista que sua juntada aos autos violou os requisitos estabelecidos no RE 1055941/SP do Supremo Tribunal Federal, uma vez que apresentou, por parte do Delegado de Polícia, um pedido totalmente genérico, indiscriminado e especulativo, o que ocasionou uma devassa na vida da empresa Cerpa Cervejaria Paraense S/A e pessoal da paciente que figura como diretora da pessoa jurídica em tela.

Em razão da inexistência de pedido de análise de liminar, as informações foram prestadas (ID 4869420) e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 4929011).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Antes de adentrar no mérito aponto que a paciente impetrou, através de defesa técnica, anteriormente, habeas corpus com pedido de trancamento de inquérito policial (0801690-35.2021.8.14.0000) apontando que:

“Sabe-se que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de restringir as hipóteses de trancamento de inquérito policial, somente sendo cabível quando emergir, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas,
evidente falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.

Nesse sentido, é exatamente sobre isso que recai a alegação deste remédio constitucional: alegação de absoluta atipicidade da conduta pelo fato de que a simples alegação de que houve sonegação fiscal e, consequentemente, o dinheiro sonegado ser injetado por retroalimentação na atividade da contribuinte infratora não pode ser considerado, por si só, como crime autônomo de lavagem de dinheiro, em virtude de não haver indicação dos elementos próprios de ocultar, dissimular, integrar ou lavar que são os verbos dispostos na Lei nº 9.613/98, razão pela qual o inquérito merece ser trancado.” (ID 4624379 – páginas 02 e 03 - 0801690-35.2021.8.14.0000).

Feito este julgado pelos Nobres Desembargadores na Seção do dia 19 de abril de 2021, que votaram à unanimidade de votos pela denegação da Ordem nos seguintes termos do Acórdão publicado em 26 de abril de 2021 (ID 4944020):

“
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.

SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, §2º, INCISO I DA LEI Nº 9.613/98 (LAVAGEM DE CAPITAIS).

ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA REQUISIÇÃO MINISTERIAL. INOCORRENCIA.
Constata-se que a autoridade dita coatora fundamentou sua requisição de maneira satisfatória, indicando com precisão a necessidade de investigação mais aprofundada dos fatos, a existência de materialidade dos crimes precedentes à lavagem de capitais, comprovada pelas cópias do procedimento administrativo preliminar e dos 03 (três) autos de infração, também juntados na ocasião. Nesse contexto, verifica-se que o crime em tese, possui lastro indiciário mínimo de autoria e materialidade, no entanto, os acontecimentos ainda devem ser apurados no curso da investigação, visto que na fase da persecução criminal não há necessidade da pré-existência de provas cabais (com poder condenatório), mas sim de elementos indiciários suficientes para a abertura de um inquérito policial, sendo prematuro o trancamento nesta via estreita.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
”

Neste presente habeas corpus, a defesa técnica, mais uma vez postula a insuficiência de provas materiais, pleiteando a exclusão dos Relatórios de Inteligência Financeira nº 42864.131.6590.8821 e nº 42995.131.6590.8821 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) alegando que o pedido originário foi genérico e não obedeceu aos requisitos legais exigidos.

Para melhor análise transcrevo as informações da autoridade coatora (ID 4869420) – reproduzo as partes pertinentes ao caso em análise além de grifar as que entendo como mais importantes:

“(...) “In casu sub examen”, estão presentes as fundadas razões que autorizam a medida, como exige a lei, pois, imprescindível à descoberta de material útil à elucidação da investigação em curso, angariando novos elementos de autoria e materialidade.

A presente investigação, teve início através de determinação do Exmo. Promotor de Justiça Francisco de Assis Lauzid, 1º Promotor de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária à Polícia Civil do Estado do Pará, com a finalidade de instaurar inquérito policial para a apuração de possível delito de Lavagem de Capitais.

Ademais, a referida determinação aponta que a Empresa Cerpa Cervejaria Paraense S/A gerou prejuízo de cerca de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) ao erário, a partir de cerca de cinquenta crimes fiscais.

Aduz ainda, que tramita perante a 13ª Vara Criminal de Belém, processo criminal que figuram como corréus Helga Seibel, José Dahás, Paulo Noveline e Jocineide Barros, os quais possuem ou possuíram vínculo com a empresa Cerpa Cervejaria Paraense S/A e são acusados por crimes contra a ordem tributária e associação criminosa.

Complementa informando que os documentos que instruíram a peça indicativa do Ministério Público contêm indícios do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, §2º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, tendo como modus operandi o emprego dos valores sonegados na retroalimentaço da atividade econômica do contribuinte infrator.

No curso do inquérito houve diligenciais que possibilitaram angariar indícios contundentes de materialidade delitiva, em especial os Relatórios de Inteligência Financeira nº 42864.131.6590.8821 e 42995.131.6590.8821, que apontaram a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira de pessoas que guardam relação com a empresa que expõem indícios de materialidade dos crimes em apuração.

...

Neste viés, exsurge dos autos indícios de materialidade do crime de lavagem de dinheiro, albergada em empresa de grande porte, cuja relação com agentes políticos é alvo de investigação, panorama que tem sido revelado de forma cada vez mais frequente, com destaque à Operação Lava Jato.

A partir dos documentos colacionados no requerimento policial o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (fl. 37) acena quanto a possibilidade de os fatos em apuração ensejarem crime de lavagem de dinheiro via doação eleitoral relacionada a campanha ao Governo do Estado do Pará
.

...

Conforme destacou a autoridade policial, os elementos de prova até então produzidos, mormente a identificação das condutas individualizadas, evidenciam o fumus boni juris necessários às tutelas cautelares, objeto da presente representação, sem prejuízo de novas provas decorrentes da continuidade da apuração.

Por sua vez, o risco de serem, adulterados, “maquiados” ou apagados os dados contábeis / financeiros da empresa e dos seus gestores identificados e até mesmo a destruição dos documentos e dispositivos onde estão registrados tais elementos robustecem o periculum in mora
.

A documentação apresentada resultante de diligencias investigatórias preliminares trazem razoáveis indícios de que o endereço representado conterá dados necessários ao deslinde das investigações, onde possivelmente serão encontrados objetos relacionados à pratica delituosa dos investigados, em especial documentos de natureza contábil da empresa e de seus gestores.

...

A nacional HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, na qualidade de diretora da empresa investigada, através da petição doc. 2020.01689872-50, em síntese, requereu a declaração de ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira de nº 42864.131.6590.8821 e nº 42995.131.6590.882, por entender que a juntada de tais relatórios aos autos teria violado os requisitos estabelecidos no RE 1055941/SP, subsidiariamente, a declaração de nulidade da medida da busca e apreensão, e, por consequência a restituição dos bens que foram apreendidos, e o trancamento do inquérito, haja vista que os RIF’s teriam sido o único fundamento do deferimento da medida cautelar, o que estaria em desacordo com o HC 191378/DF do Superior Tribunal de Justiça
.

Instada, a Autoridade Policial, através do Ofício 94/2020-DRLD-PC (doc. 2020.02806172-75), informou que os Relatórios de Inteligência Financeira anexados à representação foram por ela requisitados através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C).

Ainda, por meio do Ofício nº 013/2021 – 1DRLDPCPA (protocolo integrado nº 2021.00152463-72), apresentou informações complementares, ratificando as anteriormente prestadas, dessa vez encaminhando os protocolos das solicitações dos RIFs realizadas via Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C), sendo eles o SEI-C nº 56.281, que gerou o RIF nº 42.864, e o SEI-C nº 56.434, que gerou o RIF nº 42.995.

Oportunizada vistas dos autos ao Ministério Público, primeiramente o Parquet manifestou-se pela licitude dos relatórios de inteligência financeira, na medida em que teriam sido devidamente requisitados através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C).

Sustentou, ainda, o douto promotor, que não se poderia arguir ilegalidade da busca e apreensão realizada na sede da empresa investigada, haja vista que os relatórios de inteligência financeira não foram o único meio utilizado para embasar a decretação da medida cautelar, uma vez que o crime antecedente já seria objeto de investigação nos inquéritos 00314/2019.100029-0 e 00314/2019.100031-0, e, desse modo, os aludidos relatórios vieram apenas corroborar com indícios preexistentes da prática de lavagem de capitais
.

Conclusos os autos, após detida análise do caderno processual e estudo da legislação e jurisprudência acerca do tema, proferi decisão reconhecendo a licitude do meio de obtenção da prova questionada – Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), assim como ratifiquei que a medida de busca e apreensão deferida por este juízo atendeu os pressupostos e requisitos legais.

Para melhor esclarecimento acerca dos fatos objeto do presente writ, transcrevo excerto da decisão combatida, na qual foram minuciosamente expostos os fundamentos deste juízo ao indeferir o pedido de nulidade de provas requerido pela Defesa da paciente, tudo com base na legislação e jurisprudência pátrias aplicadas ao caso concreto:

(...) Inicialmente, quanto ao pleito de fls. 96/101, se verifica que foi plenamente atendido, considerando as informações prestadas pela Autoridade Policial às fls. 146/147 e 158/160, ao esclarecer que requisitou os Relatórios de Inteligência Financeira diretamente no Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C), como se pode constatar do SEI-C nº 56.281 e do SEI-C nº 56.434, acostados às fls. 159 e 160 dos autos, restando, portanto, elucidada a forma de obtenção dos aludidos relatórios
.

No que se refere à petição de fls. 121/140, entendo que assiste razão ao douto Parquet, ao se manifestar pelo indeferimento dos pleitos da Defesa, eis que após análise detida dos autos e estudo da legislação e jurisprudência acerca do tema, se constata ser lícito o meio de obtenção da prova questionada – Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), assim como que a medida de busca e apreensão deferida por este juízo atendeu os pressupostos e requisitos legais. Explico.

Antes de prosseguir no deslinde dos argumentos elencados pela Defesa, crucial destacar o ponto nevrálgico em torno do qual se suscita as questões de nulidade – o RE 1055941/SP, julgado pelo Plenário do STF em 04.12.2020, que será peça motriz na resolução da celeuma: Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais.

Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC).

Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. (STF. Tribunal Pleno. RE 1055941. Relator(a):Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 04/12/2019. Publicação: 06/10/2020)
.

Pois bem. Um dos argumentos elencados pela Defesa é de que os Relatórios de Inteligência Financeira – RIF, que instruem a representação policial (fls. 16/34), seriam ilícitos uma vez que não teria sido possível identificar nos autos qualquer comunicação formal que pudesse justificar a juntada de tais relatórios, o que caracterizaria violação aos requisitos estabelecidos no RE 1055941/SP do Supremo Tribunal Federal
.

A princípio, ressalte-se que resta incontroverso, inclusive como admite a Defesa (fl. 123), nos termos do RE 1055941/SP, ser constitucional o compartilhamento dos RIF com as autoridades competentes, desde que seja realizado por meio de comunicação formal, o que se observa que ocorreu na presente investigação.

Depreende-se dos autos, que instada a prestar esclarecimentos, a Autoridade Policial, às fls. 146/147, informou que os Relatórios de Inteligência Financeira foram por ela requisitados através do Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C), assim como, às fls. 158/163, apresentou informações complementares, às quais anexou os protocolos das solicitações de tais relatórios realizadas no SEI-C, sendo eles o SEI-C nº 56.281, que gerou o RIF nº 42.864, e o SEI-C nº 56.434, que gerou o RIF nº 42.995
.

Desse modo, apresenta-se manifesta a licitude dos RIF utilizados pela Autoridade Policial para instruir sua peça inaugural, eis que foram requisitados formalmente, observando-se os parâmetros legais, tendo em vista que o SEI-C é um sistema eletrônico, pertencente ao COAF/UIF, criado para o intercâmbio de informações com as autoridades competentes, com fundamento no artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998, conforme se extrai do sítio eletrônico do Governo Federal – COAF: O Sistema de Intercâmbio de Informações do Coaf (SEI-C) é o portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o Coaf e as autoridades competentes para investigação ou apuração de crime de lavagem de dinheiro, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito (art. 15 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998).

O intercâmbio com as autoridades competentes são de grande importância para viabilizar ações rápidas e eficientes na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O intercâmbio de informações é disciplinado pelo artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998: “O Coaf comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”. Sic. Disponível em:
https://www.gov.br/coaf/pt-br/sistemas/sei-c

Registre-se, ainda, que, segundo entendimento sedimentado da jurisprudência pátria, os relatórios de inteligência financeira podem ser produzidos pelo próprio UIF/COAF para comunicação espontânea às autoridades competentes – RIF de ofício, como também se admite que a iniciativa para produção desses relatórios decorra dos órgãos de persecução penal, seja o Ministério Público, seja a Polícia Judiciária, independente de prévia autorização judicial, sendo nessas hipóteses, denominado de RIF de intercâmbio

...

Nesse diapasão, como dito alhures, evidente que não houve qualquer violação ao entendimento da Suprema Corte Brasileira, firmado no RE 10554941/SP, no que se refere à solicitação, produção e remessa dos relatórios de inteligência financeira que instruem a representação policial, oportunidade em que destaco excertos do voto do emitente Ministro Dias Toffoli acerca do tema em discussão, ao relatar o aludido RE:

(...) O conteúdo e a forma de disseminação dos RIF, considerando as informações prestadas nestes autos pela UIF, preservam o sigilo financeiro do indivíduo ao não incluírem extratos bancários. Embora do RIF possa constar o detalhamento de certas movimentações e operações, ele se restringe às operações especificamente consideradas no alerta de suspeita da transação e, de toda a forma, não atinge a íntegra da movimentação financeira do cidadão (como ocorreria com a juntada de extratos bancários ou mesmo a descrição integral de todas as operações realizadas pelo cliente).

(...) Dessa perspectiva, por entender preservada a intangibilidade da intimidade e do sigilo de dados, que gozam de proteção constitucional (art. 5º, incisos X e XII, da CF), não há dúvidas, para mim, quanto a possibilidade de a UIF compartilhar relatórios de inteligência (RIF por intercâmbio) por solicitação do Ministério Público, da polícia ou de outras autoridades competentes.

No entanto, sua disseminação deve ser feita única e exclusivamente mediante seus sistemas eletrônicos de segurança, que deverão ser certificados, com registro de acesso (como já é feito via SISCOAF/SEI- C) e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de desvios, caso não existentes. (...). Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário
.

...

Outrossim, INDEFIRO, os pedidos de declaração de nulidades suscitados pela Defesa de fls. 121/140, e, por consequência, também INDEFIRO os dele subsidiários, quais sejam, o de restituição de bens e de trancamento de inquérito policial, pelo que ratifico a decisão proferida às fls. 44/56, em todos os seus termos.

Ciência à Autoridade Policial, à Defesa e ao Ministério Público. Belém (PA), 1º de fevereiro de 2021.

Os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.”

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 4929011)
, verbis
:

“Não é possível, como pretende a impetração, atribuir a esse depoimento, em sede de Habeas Corpus, força suficiente para afastar os indícios da existência do crime, mormente porque os RIFs realizados atestaram o possível envolvimento da empresa em movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira das pessoas que guardam relação com a empresa, que expõe indícios de materialidade do crime previsto no artigo 1º, §2º, inciso I, da Lei 9.613/98.

Além disso, na qualidade de substituto tributário, não recolhe ICMS por conta de utilização de créditos inexistentes nem o imposto retido na fonte, já que o valor do ICMS-ST foi destacado a menor no documento.

Ademais, a quebra de sigilo de dados, no que tange à conta bancária, constitui fonte de prova independente do relatório do COAF, tendo em vista que empresa investigada por suposto crime financeiro, as providências investigativas naturais envolvem justamente a quebra do sigilo das movimentações bancárias, portanto, não há que se falar em prova ilícita, mormente porque o feito encontra-se em investigação, ao passo que ainda devem ser juntados novos elementos de informações, para que, de forma procedente, caiba ao Parquet o oferecimento ou não da exordial acusatória.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar a ilegalidade dos RIFs juntado aos autos, haja vista sua conformidade com os ditames legais, carecendo assim, de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelos impetrantes.”

Portanto, a alegação da defesa de que o Delegado de Policia ao requerer o compartilhamento de informações com o COAF através do SEI-C, a faz de maneira genérica, além de colocar datas esparsas e abrangentes, devastou a vida operacional da empresa e pessoal da paciente, em razão da falta de fundamentação e apontamento da operação especifica que se busca investigar deve ser afastada.

Ao contrário do que aponta o impetrante, a rede de pesca jogada na fase investigatória em busca desesperada de provas, deve ser apartada, as informações prestadas e anexadas aos autos referem-se aos elementos que se enquadram nas hipóteses de comunicação obrigatória pelo Conselho de Controla de Atividades Financeiras (COAF), além de que como observado os dados fornecidos referem-se exclusivamente a empresa e não a pessoa física que a representa. Além de que o relatório foi produzido especificamente para o caso em análise.

É sabido que o compartilhamento de dados com os órgãos de persecução penal para fins criminais, não necessitam sequer da obrigatoriedade da autorização prévia judicial, devendo ser resguardado o sigilo do posterior controle jurisdicional.

Outro fato importante, é que conforme julgado, anteriormente, por esta CORTE, no habeas corpus para trancamento do inquérito policial, referente a paciente, as provas carreadas, preliminarmente, ao inquérito policial, foram consideradas escorreitas, culminando na denegação do pedido e prosseguimento do inquérito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/05/2021